Tribunal: TJES
Processo: 5017435-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Abuso de Autoridade; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017435-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA registrado(a) civilmente como RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. NECESSIDADE DE RECURSO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1°, IV, da Lei nº 10.826/2003), na forma do art. 69 do CP, mantendo sua prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o Habeas Corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para questionar a sentença condenatória; e (ii) se há constrangimento ilegal manifesto que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Habeas Corpus não deve ser utilizado em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade que prejudiquem a liberdade do paciente. Precedentes do STF e do STJ.

4. A impetração em tela busca rediscutir a condenação com base na suposta ilicitude das provas, matéria que exige uma análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

5. O Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a manutenção da prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública, ressaltando o histórico criminal e a gravidade concreta dos delitos.

6. Não estão presentes os requisitos para a concessão da ordem de ofício, uma vez que não há manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não é cabível como substituto de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade que prejudiquem a liberdade do paciente.

2. A análise de alegações de ilicitude de provas, que demandam apreciação detalhada do conjunto probatório, deve ser feita por meio de recurso adequado, não sendo o Habeas Corpus a via processual apropriada para essa finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: C
P
, art. 69; Lei
nº
11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1°, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, J. 07.06.2018.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

não

conhecer do
habeas corpus
, nos termos do voto da Relatora
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017435-63.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR
A
: DES
.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de H
abeas
C
orpus,
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA
, face à r. sentença penal proferida nos autos do processo nº 0003314-44.2023.8.08.0035 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o paciente pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e no art. 16, §1°, IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, determinando a expedição de guia de execução de sentença provisória.

Sustenta a defesa, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, eis que as provas utilizadas para condenação são ilícitas, não havendo motivos para a manutenção da prisão do paciente.

A liminar foi indeferida no ID 10866374.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10959435, pelo não conhecimento da ordem ou, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que comungo do pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como parece ser o caso dos autos.

Vale explicitar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), alinhando-se ao posicionamento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...)

(STJ, AgRg no HC
nº
711.127/SP 2021/0391378-8, Rel. Min. J
oel Ilan Paciornik
, Q
uinta Turma
, J. 22.02.2022) –
destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
. II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC n
º
437.522/PR,
R
el. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
J
.
0
7.
0
6.2018) –
destaquei

Na hipótese vertente, verifica-se que o impetrante busca, de forma evidente, a reforma da sentença proferida no processo penal nº 0003314-44.2023.8.08.0035, apresentando argumentos relativos à ilicitude das provas.

A análise da tese defensiva apresentada exige, em certo grau, uma avaliação detalhada das provas, sob o crivo do contraditório, no âmbito do processo penal. Considerando que foi interposta apelação, tal recurso deve ser privilegiado para a cautelosa e aprofundada análise em questão.

O remédio constitucional do
Habeas Corpus

somente se mostra adequado para analisar as provas se não for necessário aprofundar no conjunto probatório ou em caso de manifesta ilegalidade.

Assim sendo, destaco, ainda, que não observo presentes os pressupostos indispensáveis para concessão, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, haja vista o evidente decurso do tempo desde a prolatação da sentença (em 15.09.2023), ou seja, mais de 01 (um) ano.

De qualquer forma, observa-se que o Juízo de primeiro grau decidiu pela manutenção da prisão do réu nos seguintes termos:

Também incabível neste momento a aplicação da detração penal. Por ter respondido todo o processo recluso, visando a garantia da ordem pública mantenho a custódia cautelar do réu, via reflexa determino a expedição de GE provisória.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada na sentença judicial ora fustigada, não constato nos autos manifesto constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da impetração.